Tribunal: TJMT
Processo: 1051596-60.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051596-60.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELISANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA DE JESUS - CPF: 011.790.641-78 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –MATÉRIA TRAZIDA À JULGAMENTO CONCERNENTE A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES EDE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA EMBORA CONTRARIANDO A PRETENSÃO DA EMBARGANTE -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de Declaração consistem no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida, não se prestando a reapreciação da matéria.

A matéria referente a contratação bem como o conhecimento da modalidade contratada entre as partes, com relação a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada

e ausência de violação ao dever de informação encontra-se analisada e decidida de forma a possibilitar eventuais recursos.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridades a serem sanadas, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1051596-60-2024

EMBARGANTE:
ELISANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA DE JESUS

EMBARGADO:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIREITO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

Elisangela Maria de Almeida Silva de Jesus,
em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Embargada para reconhecer a validade do contrato

firmado entre as partes, referente a cartão d crédito consignado, invertendo o ônus de sucumbência

e determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Embargante alega a necessidade de se afastar omissão contradição no acórdão embargado, aduzindo que no caso, consta do acórdão que não há vício de consentimento e que há nos autos comprovantes do saques assim como dos termos de esclarecimento e contratos com assinatura digital validadas e verificáveis, não havendo falar em conversão da modalidade do crédito.

Assevera que restou comprovado nos autos que o contrato apresentado pelo Embargado, que outrora foi assinado pela Embargante, não apresentava os termos contratação do negócio, diante da
violação ao dever de transparência na fixação das taxas de juros e encargos, em ordem a incidir a aplicação do
art. 52 do CDC e da Súmula n. 530 do STJ.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar omissão e contradição que alega ocorrentes

e negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargado, para que seja mantida a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do entendimento sedimentado na Súmula n. 530 do STJ. Acrescenta a
necessidade de prequestionamento da matéria
quanto aos artigos

4º, caput e inciso I, 6º, caput, incisos III, V, XI e XII, 14, caput, artigo 39, incisos IV e V, artigo 42, caput e parágrafo único, artigo 47, caput, artigo 51, inciso IV, e artigo 52 todos do Código de Defesa do Consumidor; e artigos 7º, 9º, 10, 11, 489, caput, § 1º, inciso IV, 492, caput e parágrafo único, e 1.013, §§ 1º ao 3º, todos do Código de Processo Civil, Súmula 530 do STJ.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante no ID 327443370.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustenta existência de contradição e omissão no acórdão embargado ao reconhecer que no caso, não se constatou vício de consentimento
, e que há nos Autos comprovantes de saques, bem como contrato com assinatura digital validadas e verificáveis.

Sustenta que, no entanto, resta comprovado que o contrato apresentado pelo Embargado outrora assinado pela Embargante,
não apresenta os termos da contratação em
afronta ao dever de transparência
quanto a fixação das taxas de juros e encargos tendo incidência o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula n. 530 do STJ.

Necessário anotar que a Embargante ajuizou Ação
de Abusividade Contratual
, pretendendo a conversão da modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignada para empréstimo consignado,
aduzindo ter sido ludibriada com relação a modalidade contratada que possui taxas de juros abusivas, ofensa ao artigo 6º do CDC.

Ocorre que da análise dos documentos carreados aos Autos, consta tanto contrato com assinatura digital quanto autorização da Embargante de forma expressa
irretratável e irrevogável, para

o órgão responsável pelo pagamento de seu salário, acatar os comandos de descontos, pela CAPITAL CONSIG SCD S.A das parcelas contratadas,

sendo que no caso, há ainda disponibilização de montante considerável no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à mesma, além de saques de menor valor.

Diante do quadro retratado, apesar dos argumentos elencados pela Embargante que sustenta violação às regras do Código de Defesa do Consumidor, mormente,

os artigos
4º, caput e inciso I, 6º, caput, incisos III, V, XI e XII, 14, caput, artigo 39, incisos IV e V, artigo 42, caput e parágrafo único, artigo 47, caput, artigo 51, inciso IV, e artigo 52 além dos artigos 7º, 9º, 10, 11, 489, caput, § 1º, inciso IV, 492, caput e parágrafo único, e 1.013, §§ 1º ao 3º, todos do Código de Processo Civil,

invocados para fins de prequestionamento,
todavia, a matéria trazida à julgamento foi devidamente analisada e decidida, não havendo omissão ou contrariedade no acórdão recorrido, haja visto que consta, de forma expressa, a ausência de violação aos dispositivos

legais suscitados
, especialmente, quanto ao dever de informação ou quanto a modalidade contratada como pretende seja reconhecido.

Anoto para evitar repetições a fundamentação da decisão embargada:

(...)

“
Conforme ressai dos Autos, a Apelada ajuizou a Ação de Abusividade Contratual pretendendo a conversão da modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignada para empréstimo consignado, aduzindo ter sido ludibriada com relação a modalidade contratada que possui taxas de juros abusivas.

Argumenta, ainda, que não foram prestadas as informações adequadas quanto a modalidade contratada em ofensa ao artigo 6º do CDC.

Portanto, a Apelada alega a ocorrência da contratação, no entanto, não teria sido informado acerca da modalidade, bem como dos encargos incidentes que alega serem excessivos situação que justifica a conversão da modalidade para empréstimo consignado

Quanto a Apelante afirma que a contratação efetivou-se conforme a legalidade e legislação pertinente, não havendo falta de informações à Apelada acerca da contratação questionada.

Diante do contexto apresentado nos Autos, e considerando os argumentos elencados pela Autora de que não teria obtido informações adequadas,
cumpre verificar acerca da validade da contratação levada a efeito entre as partes, e quanto a possibilidade de conversão da modalidade pactuada em contrato diverso, ou seja, empréstimo consignado, uma vez que a tese apresentada leva a concluir que
pretende seja reconhecido que teria sido induzida a erro não obtendo informações adequadas quando da contratação.

Constata-se da análise dos documentos carreados aos Autos com a peça de defesa que a Apelante juntou os contratos firmados entre as partes, contendo a assinatura digital da Recorrida acompanhado de seus documentos pessoais,
estando clara a modalidade contratada a forma de descontos e incidência de encargos, constando de forma expressa que: “O CLIENTE AUTORIZA, de maneira irretratável e irrevogável, o órgão responsável pelo pagamento de seu salário, a acatar os comandos de descontos, pela CAPITAL CONSIG SCD S.A., das parcelas contratadas até o pagamento final”,

Consta, ainda, nos contratos apresentados a declaração da Autora no sentido de que:

“o CLIENTE declara que lhe foram prestadas todas as informações necessárias sobre todas as taxas para formalização de Cédula de Crédito Bancário, bem como sobre os serviços que serão prestados em razão do convênio com a Instituição Financeira e com a empresa de prestação de serviços de intermediação, tendo conhecimento que os valores indicados acima referente ao financiamento que será realizado são quantias aproximadas, podendo variar para mais ou para menos, tendo em vista que dependerá daquilo que será necessário para quitar as dívidas elencadas pelo CLIENTE e, da mesma forma, o valor do crédito suplementar que será depositado em seu favor também se trata de uma estimativa aproximada. (ID 314526864).

Consta, igualmente, no contrato ID 314526865 que “a Autora declara como verdadeiras as informações prestadas, bem como declara ter tomado conhecimento e entendido os termos e condições”. Constando também nas demais contratações juntadas aos Autos como se vê no contrato apresentado no ID 314526867.

Verifica-se, também, que foi disponibilizado valores em favor da Autora que realizou saques como se vê no ID 314526863 em que houve liberação de R$ 20.924,58 (vinte mil novecentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e oito centavos), tendo ocorrido outros saques em valores menores, conforme se vê dos documentos juntados aos Autos, situação que
somente é permitida nesta modalidade contratada, ou seja, cartão de crédito consignado já que em contrato de empréstimo consignado não é possível fazer saques e a Apelante s
olicitou saques
por intermédio de cartão
, sendo os valores depositados em sua conta.

Nesse contexto, os argumentos sustentados de que não obteve informações quanto a modalidade de contratação não prosperam
,
implicando reconhecer que as circunstâncias demonstram que a mesma tinha conhecimento do produto contratado
, não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Autora ou que tenha sido induzida a erro até porque
é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados e, apesar de a autor argumentar que não teria sido informada adequadamente quando da contratação, inclusive, sobre os encargos contratuais refinanciamento mensal do saldo devedor e das taxas de juros

não se demonstra verossímil
,
mesmo porque, conforme já mencionado,
o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais, a Apelada bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes realizando solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação, uma vez que o contrato apresenta as informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque,
celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio,

não havendo comprovação de vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação.

Embora tenha argumentado na petição inicial que a dívida é impagável tornando-se infinita, necessário ressaltar que na modalidade contratada,
a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito
constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito, estando detalhadamente explicitado no contrato.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão, sendo pertinente aqui ressaltar que a taxa de juros constante das faturas (rotativo 2.60%) a.m nos contratos estão em patamar compatível com a modalidade contratual e bem inferior a outras modalidades de cartão de crédito.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Ademais, o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

No mais, uma vez afastada a tese sustentada pelo Autora, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, não há como acolher a pretensão inicial, diante das provas existentes nos Autos.

Em face dessas
considerações dou provimento ao recurso interposto pela Instituição Financeira para, via de conseqüência, reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão do Contrato ajuizada pela Apelada.

Em face da nova feição de Sucumbência, a Autora responderá pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita”.

Dessa forma,
a matéria

suscitada pela Embargante, embora aventa a necessidade de prequestionamento, foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso nas Instâncias,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão à vista dos documentos juntados aos Autos.

A pretensão da Embargante consiste em
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025